Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. “OVERBOOKING”. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. A legitimidade não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação. Logo, pelo simples fato de resistir à pretensão autoral, e fazendo parte da cadeia de fornecedores - art. 18, do CDC -, a agência de turismo ré é parte legítima para figurar no polo passivo do processo.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a dispensa da tradução juramentada de documentos em língua estrangeira, quando ausentes prejuízos às partes ou ao processo, a fim de preservar a utilidade e finalidade essencial dos atos processuais.
3. “Não se afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade”.
4. A Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Todavia, nos casos em que não se busca a reparação por danos materiais relacionados a questões de bagagem, mas de “overbooking”, além de indenização por danos morais, devem incidir as normas contidas no CDC.
5. Não se pode impor aos passageiros o ônus de comprovar que não houve o embarque planejado, pois, tratando-se de prova negativa, portanto, diabólica, admite-se a inversão do ônus da prova, sobretudo porque as agências de turismo têm à sua disposição meios de factível constatação, quando são intermediadoras do contrato de transporte aéreo.
6. A impossibilidade de embarcar no voo internacional, em razão do overbooking, bem como os desdobramentos do ocorrido, geram nos passageiros danos de ordem moral dignos de reparação.
7. Compravas as despesas decorrentes da falha na prestação do serviço, a reparação por danos materiais é medida que se impõe.
8. O valor da indenização a título de danos morais deve-se pautar na intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
9. Apelo não provido.